Tribunal: TJMT
Processo: 1004215-87.2023.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004215-87.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PABLO BRUNO CASTRO CAMPOS - CPF: 054.953.681-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO E BUSCA DOMICILIAR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 61, I do CP). A condenação decorreu da captura do apelante em flagrante por policiais militares, que o surpreenderam vendendo drogas em uma distribuidora de bebidas em Cuiabá-MT, local onde foram apreendidas diversas substâncias entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a entrada dos policiais no imóvel, sem mandado judicial, foi legal; (ii) se a condenação foi adequadamente fundamentada na materialidade e autoria do crime; e (iii) se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, em especial a fração de aumento pela reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É lícita a entrada dos policiais no local sem mandado judicial, dado que o réu foi surpreendido em flagrante delito, o que autoriza a busca domiciliar sem ordem judicial (art. 240, § 1º, CPP). A decisão está em consonância com o entendimento do STF (Tema 280) de que a entrada em domicílio sem mandado é permitida em casos de flagrante delito, desde que amparada por fundadas razões, posteriormente justificadas. 4. A materialidade do crime foi comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais, e a autoria foi corroborada pelos depoimentos coerentes dos policiais que presenciaram a conduta criminosa. 5. Contudo, a aplicação da fração de 1/5 para a reincidência específica na dosimetria da pena não foi adequadamente justificada. Em consonância com a jurisprudência do STJ, a fração deve ser reduzida para 1/6, por ausência de fundamentação concreta para o aumento maior.

IV. DISPOSITOVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantendo-se a condenação nos demais termos.

Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em flagrante delito e em razões devidamente justificadas. 2. A fração de aumento pela reincidência deve ser de 1/6, salvo justificativa concreta diversa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 61, I; CPP, art. 240, § 1º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Pablo Bruno Castro Campos

foi condenado pelo
MM. Juiz da 9ª Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
na ação penal n.
1004215-87.2023.8.11.0042

à pena de
6 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao
pagamento de 600 dias-multa
por praticar o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 61, I, do CP) (ID
202322925
).

Inconformado, apela para,
preliminarmente
, ver reconhecida a
ilegalidade
das provas
obtidas a partir da busca domiciliar, dada a
inexistência de fundadas razões
de prática criminosa no interior da sua residência.

Superada a preliminar,
no mérito
pretende ser
absolvido
da imputação porque
os autos não contam
com
provas seguras do seu envolvimento no ilícito
, postulando, caso vencido nessa tese, a adoção do percentual de 1/6 para o incremento da pena pela reincidência e o abrandamento do regime prisional
(ID
202322944
).

As
contrarrazões
do douto Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (ID
202322947
).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID
204556155
), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR DE

NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS ATRAVÉS DO INGRESSO NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – A ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL É LÍCITA QUANDO AUTORIZADA E AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, INDICANDO QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TEM NATUREZA PERMANENTE – INDÍCIOS DE MERCANCIA DEMONSTRADOS – PROVAS LÍCITAS –
2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA E DO LIAME ENTRE OS ACUSADOS – PALAVRA DOS POLICIAIS POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE –
3
. PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO UTILIZADA PARA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA CORRETA SEGUNDO OS PRECEITOS NORMATIVOS – REINCIDENTE ESPECÍFICO – 4. PRETENDIDA REFORMA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – REGIME DE PENA FOI ESTABELECIDO SEGUNDO DISPOSTO NO ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA” B”, DO CÓDIGO PENAL – ENTENDIMENTO DO TJMT –
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO
”. Destaque no original.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 8 de julho de 2022, o apelante
Pablo Bruno Castro Campos
foi surpreendido por policiais militares vendendo, trazendo consigo e tendo em depósito, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas variadas.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado à pena de
6 anos
de
reclusão
em regime fechado, e ao pagamento 600 dias-multa por praticar o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 61, I do CP).

Feito esse breve relato, colhe-se dos autos que a Polícia Militar recebeu uma informação assinalando que em uma distribuidora de bebidas situada na Rua 46, s/n, no Bairro Pedra 90, em Cuiabá-MT, estava ocorrendo o comércio de entorpecentes.

Diligentes, os policiais militares foram até o local indicado e, após avistarem o apelante entregando algo a outro indivíduo, posteriormente identificado como
Andrian Ronam Pereira da Silva
, se aproximaram para realizar a abordagem, o que fez com que
Pablo Bruno
jogasse a mochila que trazia consigo no chão e empreendesse fuga. Na posse de
Andrian Ronam
foram encontrados 1 aparelho de telefone celular e 1 porção de maconha, draga esta que ele admitiu ter comprado de
Pablo Bruno
.

À vista desse contexto, os policiais militares verificaram a mochila dispensada pelo apelante, bem como, ingressaram no imóvel e apreenderam 155 porções de cocaína; 4 sacos contendo cocaína ainda não fracionada; 15 porções de pasta-base de cocaína; 2 sacos contendo pasta-base de cocaína não dividida; 17 pedaços de pasta-base de cocaína; 7 pedaços grandes de maconha; 1 pacote com pedaços e farelos de maconha; 2 balanças de precisão, 1 faca, 4 aparelhos celulares e R$ 855,00 em espécie. A cocaína pesou, ao todo, 385,27g e a maconha 248,6g.

Estabelecido esse panorama fático, muito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5º, inc. XI, essa garantia comporta exceções, a exemplo da situação de flagrância, sendo
desnecessário
mandado judicial para ingressar no local da sua ocorrência.

Ademais, além de a garantia não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante, a existência de
fundadas razões
da ocorrência de crime
também

justifica,
conforme lição delineada no art. 240, § 1º, do CPP, a busca domiciliar.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, definiu que, sob pena de responsabilidade e nulidade dos atos, “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
” (
Tema 280/STF
).

Nessa linha, em se tratando de
Tráfico de Entorpecentes
, delito de natureza permanente e cujo sujeito ativo, por isso mesmo, é considerado em
constante estado de flagrância
, assentou-se no Pretório Excelso que a
justa causa
da revista domiciliar se caracteriza, dentre outras hipóteses, quando o agente desobedece à ordem de parada dos agentes policiais e é perseguido até sua residência (Rcl. 42152/SC), hipótese aqui aplicável.

Dito isso,
descabe
cogitar a ilegalidade da prova decorrente da
busca domiciliar
por falta de prévia autorização judicial, pois o apelante se colocou em situação de flagrante ao vender entorpecente para usuário na frente de seu estabelecimento comercial e, na sequência, ao fugir da polícia, autorizando, assim, o ingresso subsequente dos policiais militares no imóvel.

Além disso, conforme visto nas linhas acima, a desobediência ao comando policial também constitui elemento justificador do ingresso forçado no estabelecimento comercial.

No quadro que se desenha, a busca domiciliar teve como elemento propulsor
fundadas razões
de que o apelante praticava crime, a denotar que a apreensão das drogas
não decorreu de escolha aleatória dos agentes públicos
.

Logo, dada a existência de
fundadas razões

a autorizar a busca domiciliar independentemente de prévia ordem judicial
(art. 240, § 1º, do CPP), deve ser
afastada
por completo a suposta ilicitude dos atos/provas derivados das diligências policiais.

Seguindo esse raciocínio,
colaciono julgado desta Corte de Justiça:

“Considerando que a busca realizada no domicílio do apelante decorreu da sua fuga do ao avistar a viatura da polícia em local conhecido como ponto de venda/uso de drogas; bem como que durante a busca foram encontradas várias porções de drogas no imóvel, resta demonstrada a existência de indícios do estado de flagrância criminosa, capaz de legitimar a entrada dos policiais na moradia, que, por isso, foi legalmente realizada, sendo, pois, lícitas as provas obtidas e, por consequência, a condenação advinda do referido ato investigativo.” (RevCrim 1003077-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 7.8.2024).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

Superada essa questão, a existência (materialidade) do crime vem comprovada a partir do Auto de Apreensão (ID
202321390
), Laudo de Constatação (ID
202321394), bem como das provas orais produzidas em ambas as fases da persecução penal.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Thiago de Oliveira Machado
e
Hugo Rafael Carvalho Nascimento
(ID
202322925
).

Tanto na sede da autoridade policial como em Juízo, os agentes públicos relataram ter recebido notícias de que
em uma distribuidora de bebidas situada na Rua 46, s/n, no Bairro Pedra 90, em Cuiabá-MT, estava correndo
a venda ilegal de entorpecentes, levada a efeito pelo apelante.

Disseram, ainda, que em diligência até o local viram
Pablo
entregando droga a um usuário (
Andrian Ronam
)
razão pela qual
se aproximaram para realizar a abordagem, porém, ao notar a presença da polícia, o apelante dispensou
a mochila que segurava e empreendeu fuga.

Esclareceram que na posse de
Andrian Ronam
foram encontrados 1 aparelho de telefone celular e 1 porção de maconha, droga esta que ele admitiu ter comprado de
Pablo
e que, em continuidade as diligências, revistaram a mochila dispensada e realizaram buscas pelo local, apreendendo drogas, aparelhos de telefone celular, balança de precisão e dinheiro
. Por fim, pontuaram que, pela parca quantidade de produtos expostos para a venda, a distribuidora de bebidas do apelante era, claramente, um estabelecimento comercial “de fachada”.

Como se nota, os agentes públicos apontaram que, além do apelante ter sido visto por eles vendendo drogas, parte do entorpecente apreendido estava na mochila largada por ele na fuga, o que significa dizer que até a chegada da polícia parte das drogas

estavam em seu poder
direto
e
imediato.

Tal circunstância fática, aliada ao depoimento extrajudicial do usuário
Andrian Ronam Pereira da Silva

comunicando à autoridade policial que Pablo lhe vendeu a droga apreendida consigo e esclarecendo que sempre comprava entorpecentes com ele
(ID.
202321392).

Se não bastasse, os autos não contam com indicativo algum de que os policiais militares encarregados das diligências sejam desafetos do apelante ou, de alguma forma, atuaram para prejudicá-lo.

No ponto, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é disparatado, afinal, se estão autorizados, por força da
lei
e da
Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Sodalício:

“Estando seguras, coerentes e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos e, inexistindo qualquer suspeita sobre as declarações dos policiais
militares
, repetidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório, merecem relevância os
depoimentos
daqueles agentes públicos, podendo ser considerados para embasar o juízo de condenação contra o Apelante, conforme orienta o Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT (TJMT, Enunciado Criminal 7)” (RAC 1006921-60.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 2ª Câmara Criminal, DJE 9.8.2024).

Sob outro prisma, ao ser interrogado na fase judicial, o apelante negou a pratica do crime, sustentando que: não morava mais no local; na época dos fatos estava trabalhando na chácara de uma tia; seu documento de identidade não estava em nenhuma mochila, mas sim, na sua antiga residência (alvo da ação policial); não conhece
Andrian Ronam
.

Todavia, afora sequer ter se dado ao trabalho, na fase própria da ação penal, de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que indicassem o equívoco da pretensão acusatória – num franco descompasso com a lição vista no art. 156 do CPP –, é fácil perceber que a
negativa
não encontra amparo em absolutamente
nenhum
elemento dos autos, afigurando-se isolada e, portanto, sem força para alicerçar a pretendida absolvição.

Por decorrência lógica, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante trazia consigo tinha em depósito substâncias ilícitas com o propósito de difundi-las nas redondezas,
deve ser mantida a
sua
condenação
.

Ilustrando o raciocínio, vale conferir como esta Egrégia Câmara decidiu em casos análogos:

“É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas se as circunstâncias das prisões, bem como da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos judiciais das policiais penais que atuaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos nas dependências de estabelecimento prisional”. (RAC 0046574-79.2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 22.2.2023).

“É inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, quando os testemunhos dos
policiais

militares
e as circunstâncias do flagrante demonstram que a substância apreendida se destinava à difusão ilícita, pois, tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão-somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (
Enunciado
Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT)” (RAC 0000013-36.2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 24.2.2023).

Por outro lado, com razão o apelante quando almeja que seja empregada a fração de 1/6 para o incremento de sua reprimenda intermediária pela aplicação da agravante da reincidência
.

Na referida fase dosimétrica o magistrado elevou a sanção em 1/5, pontuando que
“(...)
reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu nos autos n° 0002598-51.2019.811.0042, perante o juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá – MT, a qual está sendo fiscalizada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, na Guia de Execução nº 2000806-28.2019.911.0042/SEEU. Por isso, MAJORO a pena-base em 1/5 (um quinto), ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, considerando que se trata de reincidência específica, de modo que encontro a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa”
.

Como sabido, a jurisprudência do STJ
“(...) firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. (...)”
. (AgRg no REsp n. 2.123.676/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.)

Aplicando tal raciocínio ao caso em apreciação, constata-se que o julgador
a quo
não expôs sua razão de decidir ao majorar a reprimenda do apelante em 1/5, razão pela qual, essa parte da sentença exige reforma.

Não modifica essa conclusão o fato de o apelante ser reincidente específico, pois
“(...). ‘A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso’ (...)”
. (STJ. REsp n. 2.003.716/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 31/10/2023).

Com essas considerações, majoro a pena-base fixada no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa em 1/6 devido à agravante prevista no art. 61, I, do CP, chegando à reprimenda de
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
, a qual
torno definitiva diante da inexistência de quaisquer outros elementos aptos a lhe modificar
.

Enfim, não obstante o quantitativo de pena imposto, a razoável quantidade de entorpecentes apreendidos e sua variedade (385,27g de cocaína e 248,6g de maconha), aliadas à reincidência do apelante, justificam a manutenção do regime prisional
fechado
fixado na sentença, tal como ilustra o julgado reproduzido abaixo:

“(...). 4. Em atenção aos artigos 33 e 44 do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, (...) embora estabelecida a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão, justificada a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado, em razão de sua reincidência e da quantidade, da natureza e da variedade das substâncias apreendidas ( 418 porções de cocaína, com peso líquido de 97,89g, e 175 porções de LSD, com peso líquido de 45,07g), inclusive utilizadas para exasperar a reprimenda inicial. (...)”.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.084.715/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Por todo o exposto e em
parcial

sintonia
com o parecer,
rejeitada
a preliminar,
no mérito
,
provejo em parte
o apelo fazendo incidir a fração de 1/6 como parâmetro de aumento da reprimenda pela incidência da agravante da reincidência, chegando à pena final de
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
, mantendo, no mais, a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024